Tribunal: TJMT
Processo: 0011923-11.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011923-11.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO OLAVO RIZZON - CPF: 398.267.750-53 (APELADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), O. R. - CPF: 072.779.511-23 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DA MÃE DO AUTOR POR SUSPEITA DE PORTAR DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA – EXIGÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO – ART. 739 DO CC – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADOS – OFERTA DE REMARCAÇÃO DO VOO RECUSADA – INDENIZAÇÃO INCABÍVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 222 do Código Brasileiro de Aeronáutica dispõe que, pelo “
contrato de transporte aéreo, obriga-se o empresário a transportar passageiro, bagagem, carga, encomenda ou mala postal, por meio de aeronave, mediante pagamento
”, e o art. 232 do mesmo diploma legal estabelece que a pessoa transportada deve se abster de conduta que possa causar
“incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifique a aeronave, impeça ou dificulte a execução normal do serviço
”. 2. O art. 739 do CC diz que o transportador “
não pode recusar passageiros
”, exceto nos “
casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem
”. 3. A
recusa de embarque de passageiro que se apresenta com os olhos extraordinariamente avermelhados, com aparência de portar doença virótica infeccontagiosa, pode ser feita pela Cia área até que seja apresentado documento médico confirmatório da saúde do passageiro, medida lícita e cabível
pratica no interesse da preservação da saúde dos demais passageiros, dos membros da tripulação e demais usuários do sistema,
já que o ambiente fechado do avião facilita a propagação e o contágio de doenças desse tipo. 4. Não havendo descumprimento de obrigação contratual, nem falha na prestação de serviço pela companhia aérea que, diante de fundada suspeita de o passageiro estar acometido de doença infectocontagiosa, obsta o embarque, condicionando-o à apresentação de documento médico, descabe condenação indenizatória, pois o veto se deu nos limites do art. 739 do CC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0011923-11.2019.8.11.0055 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 0011923-11.2019.8.11.0055), ajuizada contra a apelante por OLAVO RIZZON, representado por seu genitor FRANCISCO OLAVO RIZZON, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 5 mil – com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença –, a título de indenização por danos morais, porque, na visão do juiz,
“
a negativa de embarque da genitora do requerente
(Margarete Angela da Silva)
e de consequência dos demais familiares sob o fundamento de ser portadora de doença infectocontagiosa sem qualquer comprovação é conduta aviltante, mormente quando é certo que comprovada a inexistência da patologia falsamente imputada cabe as companhias aéreas a obrigação de garantir o embarque e desembarque seguro e com dignidade a todo e qualquer passageiro
” (cf. Id. no 75858466/467).

A ré/apelante reafirma que não cometeu qualquer ato ilícito, pois, no caso, a apelada “
aceitou os termos do contrato de transporte onde consta expressamente que em se tratando de suspeita de doença infectocontagiosa será facultado à companhia a suspensão das reservas e, por conseguinte, o impedimento de embarque
”; insiste na falta de comprovação do alegado dano moral, ressaltando que, apesar de “
ter oferecido a remarcação das passagens sem custo, os passageiros preferiram cancelar a viagem, sendo integralmente reembolsados
” (cf. fls. 05 e 07 Id. no 75856486); aduz que, no momento do embarque do apelado e de seus familiares não foi apresentado nenhum atestado médico, ou seja, não foi comprovado que a mãe do apelado “
não estava com conjuntivite, embora fosse aparente o aspecto da doença
” (cf. fls. 08 Id. no 75856486), e, embora o apelado tenha alegado a impossibilidade de apresentação de atestado médico de sua genitora, já que residiam no interior do Estado, referido documento foi apresentado exatamente no dia do embarque (18.01.2018).

Sustenta, ademais, que “
beira o absurdo imaginar que o Autor, menor de idade, que a época dos fatos tinha apenas de 3 (três) anos de idade, teria plena consciência da real dinâmica dos fatos, não passando por qualquer constrangimento ou, ainda, ‘abalo’ na sua ‘honra’ objetiva ou subjetiva, em razão da alteração de seu voo
” (cf. fls. 01 Id. no 75858469), insistindo em que os fatos não extrapolaram o plano do mero aborrecimento; combate o termo inicial dos juros de mora, dizendo que
“a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou
” (cf. fls. 06 Id. no 75858469).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório e fixado o termo inicial dos juros na data da sentença.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 75858473, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 77174485).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal se funda exclusivamente na tese de que, ao impedir o embarque da mãe do apelado, Sra. Margarete Angela da Silva, no dia 18.01.2018, por suspeita de que ela padecia da patologia infectocontagiosa conjuntivite, eis que seus olhos estavam avermelhados, sendo, inclusive, ofertado a remarcação das passagens sem qualquer custo para o apelado e demais membros de sua família, o que foi recusado, tendo o autor optado pelo cancelamento do voo e reembolso dos valores pagos, a Companhia aérea não cometeu qualquer ilícito.

Registre-se que, como a mãe do apelado foi impedida de embarcar, o genitor e o apelado também não embarcaram, já que o plano era realizar uma viagem em família com destino a Porto Alegre/RS, e por isso o pai do apelante, Sr. Francisco Olavo Rizzon, também ajuizou ação contra a Companhia Aérea/apelante, pleiteando igualmente a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, processo que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, sendo ali encerrado com sentença favorável que condenou a Gol ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (Número Único 1000103-12.2018.8.11.0055 – cf.

Id. no 75855462), mas não consta dos autos se a Sra. Margarete Angela da Silva (mãe do autor/apelado) moveu alguma outra ação perante outro Juízo contra a Companheira aérea em razão do mesmo fato.

A apelante alega que, no ato da compra da passagem, os passageiros são cientificados da possibilidade de serem impedidos de embarcar em razão de doença infectocontagiosa de que sejam manifestamente portadores, podendo a Companhia condicionar o embarque à apresentação de atestado médico que declare o estado de saúde do passageiro.

O art. 730 do CC dispõe que, pelo
“contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas”.

Especificamente quanto ao transporte aéreo, o art. 222 do Código Brasileiro de Aeronáutica dispõe que, pelo “
contrato de transporte aéreo, obriga-se o empresário a transportar passageiro, bagagem, carga, encomenda ou mala postal, por meio de aeronave, mediante pagamento
”, e o art. 232 do mesmo diploma legal estabelece que a pessoa transportada deve se abster de praticar “
ato que cause incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifique a aeronave, impeça ou dificulte a execução normal do serviço
”.

Embora a apelante tenha se referido aos termos do contrato de transporte celebrado com o autor/apelado, esgotando a defesa praticamente na tese de que, conforme os termos da avença, fora ajustada a possibilidade de recusa/impedimento do embarque do passageiro que estivesse manifestamente portando doença contagiosa, ela não instruiu os autos com cópia do instrumento contratual, não se reportou à cláusula específica autorizativa dessa medida, e sequer indicou algum link em seu ou em algum outro sítio eletrônico onde os termos do pacto pudessem ser encontrados e conferidos, especialmente para a possível confirmação de que a hipótese de recursa/impedimento ao embarque do passageiro doente fora de fato contratada no ato da aquisição da passagem.

Contudo, ainda que não haja prova da expressa previsão contratual entre os litigantes quanto à possibilidade de impedimento de embarque, o art. 739 do CC assegura que o transportador “
não pode recusar passageiros
”, exceto nos “
casos previstos nos regulamentos,
ou se as condições
de higiene
ou de saúde do interessado o justificarem
” (grifei).

Decorre da lei, portanto, a possibilidade de veto ao embarque de passageiro quando as condições de saúde “
do interessado o justificarem
”, de modo que a adoção dessa medida – recusa da realização do transporte do passageiro doente – é lícita e cabível sempre
quando adotada para assegurar a higidez dos demais passageiros
, já que o ambiente fechado da máquina transportadora (ônibus, aeronave etc), especialmente o tubo de alumínio hermeticamente fechado da fuselagem de um avião com ventilação interna circulante, facilita a propagação e o contágio sobretudo de doenças viróticas (gripes, covid, conjuntivite etc), de modo que as companhias aéreas não só podem, mas devem impedir o embarque de passageiros que se apresentem manifestamente portadores desse tipo de enfermidade até que um atestado médico seja apresentado, pois, se há fundada suspeita de o passageiro ser portador de doença infectocontagiosa, e como a preservação da saúde dos demais passageiros é o bem maior a ser preservado, o veto ao embarque pode ser aplicado.

No caso, no momento do embarque aéreo do apelante e de seus familiares, sua mãe Margarete Angela da Silva se apresentou ao balcão do check-in com os olhos extraordinariamente avermelhados, mas, segundo o apelado, a coloração rubra era apenas uma particular caraterística genética da compleição de sua mãe; todavia, descrente dessa explicação, e mirando a proteção dos demais passageiros do possível contato com algum agente infeccioso, a apelante condicionou o embarque daquela senhora à apresentação de um atestado médico que a declarasse saudável e, portanto, apta para viajar na companhia dos demais passageiros.

O apelado e seus familiares residem no Município de Tangará da Serra/MT, que dista cerca de 230 km do aeroporto desta Capital, mas essa circunstancia de modo algum pode ser invocada como obstáculo à obtenção do atestado médico exigido pela ré, pois, além de o grupo de viajantes estar na capital do Estado, nas cercanias do local de embarque há nosocômios prontos para realizarem atendimentos médicos de urgência, e tanto é que, no mesmo dia da recusa ao embarque, a mãe do apelado obteve o atestado médico vinculado ao Id. no 75855464 (fls. 01), datado de 18.01.2018, exatamente na mesma data do voo.

Observo que o aludido atestado foi subscrito por médico estabelecido no Município de Tangará da Serra/MT, situado, repita-se, a 230km desta Capital, constando do documento a declaração de que a Sra. Margarete Angela não padecia de qualquer patologia transmissível, mas essa insólita circunstância deixa no ar a intrigante questão de saber se, no mesmo dia e logo em seguida à recusa ao embarque, a paciente teve tempo de se deslocar de Várzea Grande/MT (local do aeroporto) até a cidade de Tangará da Serra (230km) para ali ser examinada pessoalmente pelo médico subscritor do documento, tudo no mesmo dia e em pouco tempo, ou se de fato não houve esse deslocamento, e o atestado foi emitido apenas com base nas informações prestadas à distância ao médico, que emitiu o documento baseado na confiança, enfim, não se sabe como de fato se deu a logística da pronta emissão do atestado, e, sobretudo, porque fora emitido por médico situado a mais de 200 km do local do aeroporto, quando poderia ter sido facilmente obtido em qualquer posto de atendimento médico mais próximo...

De todo modo, o embarque da mãe do autor não foi vetado por mero capricho, suspeita infundada ou sem qualquer justa razão de ser aparente, antes, pelo contrário, restou fundado na constatação de aspecto que objetivamente indicava a possível presença de doença infectocontagiosa, pois, repita-se, no momento da realização do check-in a Senhora mãe do apelado trazia a região dos olhos surpreendentemente avermelhada, e, conquanto o autor diga que o rubro acentuado era apenas uma especial característica genética, cumpria à passageira portadora dessa característica incomum, justamente por se tratar de característica incomum, trazer preventivamente consigo algum documento médico cuja apresentação imediata pudesse esclarecer o caso sem qualquer embaraço ou contratempo, ou então apresentar esse tipo de documento à Cia área antes da realização do embarque.

Não houve, portanto, descumprimento de qualquer obrigação contratual por parte da Cia aérea, mas adoção de conduta zelosa, cuidadosa e responsável, devidamente amparada na lei, no interesse da proteção do bem maior consistente na saúde dos demais passageiros, porquanto, diante da região dos olhos assustadoramente marcada por uma vermelhidão incomum, tal como se dá em casos de conhecida infecção virótica que se espalha ao leve sopro do vento, a conduta adotada pela ré/apelante deve ser compreendida e classificada como regular exercício de direito dentro dos limites prescritos pelo art. 739 do CC, não constituindo qualquer abuso, máximo ofensa à dignidade da pessoa humana, o veto ao embarque da passageira aparentemente enferma até que lhe fosse apresentado atestado médico confirmatório da saúde da passageira.

Destaco, ainda, que a Cia área ofereceu a remarcação das passagens sem qualquer custo para o apelado e demais membros de sua família, o que foi por recusado, ou seja, eles poderiam ter remarcado a passagem para o voo mais próximo e, à vista do atestado médico, realizar o embarque para o destino Porto Alegre/RS de forma indubitavelmente segura para todos os usuários do sistema.

Assim, não se pode concluir que a Cia área, diante de determinada condição incomum aparentemente comprometedora da saúde do passageiro, com possibilidade de afetação à saúde dos demais passageiros, age à margem da lei e de forma abusiva e humilhante ao exigir a apresentação de atestado médico que afaste qualquer dúvida a respeito, já que o embarque de passageiros portadora de doença
infectocontagiosa coloca em risco a saúde e o bem estar dos demais passageiros e da tripulação, de modo que, no caso, tenho por insustentável, data vênia, a conclusão sentencial de que a conduta da ré/apelante
desbordou do exercício regular do direito, antes, muito pelo contrário, simplesmente velou pela saúde de passageiros, tripulantes e demais usuários do sistema.

A propósito:

EMENTA: TRANSPORTE AÉREO - ATRASO - PASSAGEIRO ENCAMINHADO AO SETOR MÉDICO DO AEROPORTO - EXCESSO DE ZELO. - A recusa da companhia aérea em transportar passageiro, para não o expor à risco de vida, não caracteriza a falha na prestação do serviço. (REsp 879.719/RS – Terceira Turma - Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS – Julgado em 09/08/200 - DJ 27/08/2007, p. 238)

Por fim, é assaz literária a sustentação de que o autor, uma criança de apenas 3 anos de idade, quando viu sua mãe ser impedida de embarcar, tinha absoluta compreensão do que se passava, especialmente discernimento do caráter alegadamente ilegal e abusivo da recusa, e, por isso, sentindo-se acometido por sentimento de tamanha humilhação em meio às circunstâncias do cruel episódio, julgou que apenas a condenação da Cia aérea à condenação indenizatória aplacaria a dor moral infligida à sua mãe, e, por tabela, experimentada por ele próprio. Ora, não há qualquer mínima evidência concreta de que o autor/apelado tenha de fato sofrido não apenas qualquer desconforto significativo, mas, sobretudo, dano moral por conta do impedimento do embarque da senhora sua mãe, sendo que foi esta, na verdade, a pessoa atingida direta e pessoalmente pela restrição imposta pela Cia aérea, de modo que, se alguém foi exposto, esse alguém foi exclusivamente a pessoa da Sra. Margarete Angela, e não diretamente o autor/apelado.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido, e, assim, afastar a condenação imposta à apelante, revertendo os ônus sucumbenciais, neste caso para condenar o autor/apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em cumprimento do disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021